Tribunal: TJDFT
Processo: 0771390-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. DEFEITO. ANÁLISE DO PRODUTO PELO FORNECEDOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PRERROGATIVA PREVISTA NO ART. 18, CAPUT E PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CDC. CAUSA DO VÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença extintiva sem resolução de mérito em razão da incompetência do Juízo em razão da necessidade de perícia sobre o aparelho celular. Afirma a parte autora que tentou, sem sucesso, o conserto do bem por meio das rés. Também alega que o celular é bem essencial, fato que daria direito à possibilidade de troca imediata do produto, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Pede o a reforma da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos. Por outro lado, a ré FUJIOKA alega ter feito o atendimento requisitado de atualizar o software, de sorte que o reparo seria protocolo diverso do requisitado. Ainda, argumenta a impossibilidade de se averiguar a origem do defeito: de fábrica ou por mau uso. Também reitera o não retorno da autora após a primeira tentativa de reparar seu dispositivo celular. Pelo presente motivo, alega ausência da condição de ação de interesse em agir da parte autora. Por fim, pugna pelo não provimento do recurso e condenação da autora às custas e honorários advocatícios. Ainda nessa toada, a outra ré SMART SAM informou ter realizado o serviço de atualização do sistema operacional sem que a autora retornasse no prazo de 90 (noventa) dias, prazo para reclamar direito de garantia dos serviços prestados. Pede negação ao provimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
IV. No caso dos autos, o aparelho adquirido pela autora foi submetido a uma primeira análise da assistência técnica, o qual atualizou o sistema operacional. O aparelho funcionou por alguns dias até retornarem os defeitos. A parte recorrente, por sua vez, não levou novamente o aparelho para análise e tentativa de reparo ou substituição do produto. Nos termos do art. 18, caput e parágrafo primeiro do CDC, tem o fornecedor a prerrogativa de tentar sanar o vício do produto, com substituição das partes viciadas, em até 30 (trinta) dias. Não sanado o vício nesse prazo, o consumidor pode, à sua escolha, pleitear a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. No caso dos autos, sem a análise do celular pela assistência técnica, não é possível saber se o vício de fato existe e nem se ele é decorrente de fabricação ou mau uso.
V. Portanto, a fim de evitar a prolação de condenação injusta e que não tem alicerce firme no contexto probatório dos autos, a realização de perícia neste caso se mostra necessária a fim de elucidar a causa do defeito no aparelho. No entanto, somente serão processadas nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. O deslinde dos argumentos iniciais demanda perícia técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão.
VI. Como sabido, o microssistema especial em análise funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. A dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Ademais, outro empecilho é a necessidade de prolação de decisão líquida (art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95) no âmbito destes juizados. Nesse contexto, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.